Tribunal: TJMT
Processo: 1023383-75.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023383-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FABIANA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 034.507.721-04 (AGRAVADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DO
FACEBOOK
E
INSTAGRAM
– CONTAS
HACKEADAS –
LIMINAR CONDICIONADA AO FONERCIMENTO DE E-MAIL NÃO VINCULADOS AS CONTAS DO FACEBOOK/INSTAGRAM – EXIGÊNCIA QUE SE APRESENTA MAIS SEGURA E RAZOÁVEL – PERTINÊNCIA – LIMITAÇÃO DA MULTA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o
e-mail
apresentado nos autos se mostra vinculado aos serviços do
Facebook
e
Instagram
, que foi invadido, se mostra razoável, para a própria segurança da usuária, condicionar o cumprimento da liminar ao fornecimento de um
e-mail
não vinculado as contas do
Facebook
e
Instagram
para recebimento do
link
de recuperação de acesso da conta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela empresa
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, contra decisão liminar prolatada em 1º de novembro de 2.021 e posteriormente integrada pelo decisum exarado no dia 30 de novembro de 2.021 em embargos de declaração, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com Indenizatória por Danos Morais n. 1037585-31.2021.8.11.0041, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida por
Fabiana Fernanda de Oliveira Santana Carvalho
em desfavor daquela, em cuja ação foi concedida a tutela antecipada almejada,

para obrigar a referida sociedade empresária a restabelecer a conta e o acesso desta à sua conta na rede social do Instagram.

A agravante alega que aviou os citados embargos de declaração para sanar omissão na decisão no tocante à indicação, por parte da agravada, de um e-mail seguro e sem qualquer vinculação a contas nos serviços Instagram ou Facebook para viabilizar o cumprimento da ordem judicial, isto é, para que a recorrente pudesse enviar a esse e-mail um link, cujo acesso possibilitaria o restabelecimento da conta da recorrida no Instagram; registrando, outrossim, na exordial dos aclaratórios, que o e-mail fabianaafernanda@gmail.com fornecido por Fabiana Fernanda não era seguro, pois está vinculado a um perfil no serviço Facebook.

Aduz que os embargos de declaração foram desprovidos ao argumento de que o e-mail solicitado já teria sido apresentado na petição inicial, razão pela qual a empresa apresentou pedido de reconsideração que, por sua vez, está pendente de análise.

Afirma que a decisão hostilizada deve ser reformada para que o cumprimento da ordem nela constante seja condicionada à obrigação de a agravada indicar um novo e-mail, que não tenha vinculação alguma com os serviços do Facebook ou Instagram; asseverando, outrossim, que a sociedade empresária tem todo o interesse em restabelecer o acesso da recorrida à sua conta, desde que “da forma mais segura possível – até mesmo porque, a conta da Agravada já foi objeto de invasão, de acordo com o que narrado na exordial.”

Assevera que as partes do processo têm o dever de cooperar para que a jurisdição seja regularmente prestada, tal como dispõem os arts. 6º e 77, IV, segunda parte, do Código de Processo Civil; e que a empresa não está se opondo ao cumprimento da decisão liminar, mas, apenas apresentando uma questão técnica prévia a ser solucionada que, a um só tempo, consubstancia motivo justo para o não cumprimento da liminar, nos termos do art. 537, § 1º, II do Código de Processo Civil, e torna indevida a multa diária imposta.

Destaca que a obrigação aqui discutida é inexequível até o momento desta indicação, devendo, portanto, ser afastada a multa imposta, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) SEM LIMITAÇÃO, nos moldes preconizados nos arts. 569 a 598 do Código de Processo Civil.”

Alega que na hipótese de ser mantida a fixação da astreintes diante de uma obrigação que se mostrou inexequível, deve haver a redução para um valor módico e proporcional, em sintonia com as disposições contidas nos arts. 412 e 413 do Código Civil, sob pena de a multa resultar em enriquecimento sem causa da agravada, situação, essa, vedada pelo art. 884 do referido Codex, bem como pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé.

Forte nas razões acima consignadas, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a inequívoca probabilidade do direito e periculum in mora, para que seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e se condicione o cumprimento da obrigação fixada em sede de liminar à prévia indicação, por parte da agravada, de um novo e-mail seguro e válido, que não esteja vinculado à nenhuma conta nos serviços Instagram ou Facebook, suspendendo-se o pagamento da multa até que se implemente tal providência. E, subsidiariamente, almeja o afastamento da astreintes, uma vez que ficou configurado o justo motivo para o não atendimento da ordem judicial, ou ainda, sucessivamente, a redução do valor estipulado pelo juízo de primeiro grau.

Em sede de plantão judiciário, a liminar foi deferida pelo Des. Luiz Ferreira da Silva, para condicionar o cumprimento a decisão invectivada e a incidência da astreintes nela fixadas, ao fornecimento, por parte da agravada, de novo e-mail, seguro e válido, que não esteja vinculado às plataformas Instagram ou

Facebook, a fim de possibilitar à agravante o envio de link com instruções para a recuperação da conta @fabianafernanda;

bem como para limitar a multa diária a R$ 10.00000 (dez mil reais), valor, esse, que foi dado à causa subjacente a este recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, por protelação do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela empresa
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,
contra decisão liminar prolatada em 1º de novembro de 2.021 e posteriormente integrada pelo decisum exarado no dia 30 de novembro de 2.021 em embargos de declaração, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com Indenizatória por Danos Morais n. 1037585-31.2021.8.11.0041, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida por
Fabiana Fernanda de Oliveira Santana Carvalho
em desfavor daquela, em cuja ação foi concedida a tutela antecipada almejada,

para obrigar a referida sociedade empresária a restabelecer a conta e o acesso desta à sua conta na rede social do Instagram.

Pois bem.
Compartilho do entendimento do Desembargador Plantonista quando da apreciação do pedido liminar e, de lá para cá, não identifico qualquer situação capaz de modificar a r. decisão, que deferiu o pedido liminar da agravante.

Ressalto que as alegações constantes das contrarrazões não guardam relação direta aos pedidos constantes do agravo de instrumento, que é de condicionar o cumprimento da ordem liminar (restabelecimento da conta da usuária), ao fornecimento de um e-mail seguro para envio do
link
de recuperação.

Nas contrarrazões, a agravada alega: que o problema de segurança e falha na prestação do serviço é da agravante e não no e-mail da autora; que nunca sofrera ataque ou fora hackeado; defende a responsabilidade do facebook; legitimidade do Facebook Brasil em demandas relacionadas ao WhatsApp, outro serviço prestado pelo grupo econômico; a ré age de forma negligente ao deixar de manter um sistema que impeça a invasão por hackers; e que os danos experimentados devem ser indenizados. Todavia, não apresenta A razão de não apresentar ou criar um e-mail para receber o
link
de recuperação.

Desta feita, torno definitiva a decisão liminar, que é a seguinte:

“
Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Tendo isso como norte, da análise dos pressupostos legais acima enunciados, verifica-se que há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado pela agravante, na medida em que, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos pela agravada, a magistrada apenas asseriu:
Todavia,
além de ter constado na petição inicial
, verifico que inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade que demonstre a necessidade de reforma da decisão pela via dos embargos de declaração.”

Negritamos

Assim, ao que parece, a prolatora do édito reprochado entendeu que o
e-mail
solicitado não havia sido informado, daí por que se limitou a aduzir que esse dado já constava na petição inicial, sem se atentar, todavia, para as questões de eventual inviabilidade técnica e de segurança sustentadas nos embargos de declaração no sentido de que o
e-mail
antes informado pela agravada não era seguro.

Nesse particular, cabe destacar que, a despeito de a agravante não ter apresentado as razões pelas quais afirmou ser inviável tecnicamente a utilização do
e-mail
fornecido pela agravada a ponto de asseverar que a ordem judicial era inexequível e inviável (itens 20, 23 e 27 das razões deste recurso), verifica-se que a pretensão de conferir maior segurança na conduta de reativar a conta da recorrida, por meio do uso de um novo
e-mail
por esta fornecido sem vinculação alguma com os sistemas
Facebook
ou Instagram, já se afigura alegação plausível a merecer acolhimento em sede de liminar, tal como preconizam os arts. 6º e 77, IV, do Código de Processo Civil, pois prestigia o direito da recorrida sem que isso importe redução de eventual responsabilidade da recorrente pela segurança dos sistemas que disponibiliza para a sociedade.

Frise-se, ademais, que o
e-mail
indicado pela agravada na petição inicial, isto é,
fabianaafernanda@gmail.com
, foi exatamente aquele que estava atrelado à conta no
Instagram
que foi
hackeada
(vide imagem no ID 113973474), circunstância que corrobora a alegação de risco na utilização desse mesmo
e-mail
no procedimento de reativação da conta; isso sem contar que, segundo alegação constante na exordial da ação que tramita em primeiro grau, a descoberta da fraude da qual a recorrida foi vítima deu-se exatamente quando esta recebeu uma correspondência eletrônica informando que o seu
e-mail
cadastrado no
Instagram
havia sido alterado para
enjoeipagamento2021@gmail.com
, evidenciando, assim, que o endereço eletrônico é de suma importância para a segurança da conta dos sistemas da agravante, consoante pode ser inferido deste trecho da referida prefacial:

DOS FATOS

No dia 23/10/2021 a parte autora teve SUA CONTA NO INSTAGRAM COM 2.786 SEGUIDORES HACKEADA, E OS INVADORES VEM APLICANDO GOLPES EM SEU NOME.

No dia 23/10/2021 recebeu um e-mail da plataforma Instagram às 19:50hrs no qual era informada que sua conta havia sido logada de um novo dispositivo, em questão de segundos, também às 19:50min, outro e-mail foi recebido este a informada que o seu e-mail cadastrado no Instagram havia sido alterado para
enjoipaamento2021@gmail.com
as 16:50min. do mesmo dia, SALIENTA-SE que a parte autora recebeu os e-mails informativos somente as 19:50hrs (provas anexas).

Não foi por outro motivo que, em casos similares, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já assentou que é cabível condicionar o cumprimento da decisão judicial de recuperação de conta em rede social ao fornecimento de um novo e-mail para possibilitar o envio de link com instruções para viabilizar essa reativação, como se vê dos acórdãos abaixo ementados, registrando-se que o primeiro deles foi citado pela prolatora da decisão invectivada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar que a agravante proceda ao bloqueio da conta @fontedotênis.sp junto à rede social "Instagram", restabelecendo, em seguida, seu acesso à agravada, sob pena de multa. Configuração dos pressupostos do artigo 300 do CPC. Agravada que teve a referida conta invadida por terceiros, que passaram a aplicar golpes em seu nome. Dever da agravante de diligenciar quanto ao bloqueio da referida conta e sua posterior recuperação, como forma de resguardar os direitos da agravada. Necessidade, contudo, de fornecimento de um novo e-mail pela agravada, não vinculado às plataformas "Instagram" e "Facebook", para possibilitar o envio de link com instruções para a recuperação segura da conta. Multa cominatória que visa compelir a agravante ao cumprimento de obrigação de fazer e foi estipulada segundo critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AI: 21568796920218260000 SP 2156879-69.2021.8.26.0000, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 14/09/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2021). Destacamos

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNET – INSTAGRAM – PROVEDOR DE APLICAÇÃO - COMENTÁRIOS OFENSIVOS E INVASÃO DA CONTA/PERFIL DA AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO EM PARTE – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – A obtenção das informações tem por objetivo deflagrar a identificação dos ofensores – Preenchimento dos requisitos do artigo 22, parágrafo único da Lei 12965/2014 – Perigo de dano manifesto – Obrigação dos provedores de acesso de guardar as informações somente pelo prazo de seis meses – Obrigação, contudo, que não engloba a indicação das URLS – Incumbência que cabe ao usuário – Inteligência do artigo 19, § 1º, da Lei 12.965/2014 – Razoável, para a própria segurança da usuária, a exigência da ré de indicação pela autora de um endereço de e-mail antes nunca vinculado a nenhuma conta do Instagram ou Facebook para a recuperação da conta/perfil – Decisão reformada em parte para excluir a obrigação de a ré fornecer as URLS das contas/perfis, ônus cabível à própria autora, bem como para que a autora forneça um endereço de e-mail – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AI: 20236219420208260000 SP 2023621-94.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 20/03/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2020). Negritamos

Por outro viés, verifica-se que também está presente o segundo critério cuja demonstração é exigível para o deferimento da liminar colimada, isto é, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Isso, porque a agravante está experimentando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento da decisão judicial que lhe impôs a obrigação de recuperar o acesso da agravada à sua conta no Instagram, decisum, esse, que foi confirmado pelo edito judicial prolatado em embargos de declaração no dia 30 de novembro de 2021, como antes afirmado.

Nesse contexto, a priori, a astreintes já pode ter superado o valor dado à causa na petição inicial da ação cível acima citada, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), circunstância que também denota a necessidade de limitação da multa diária a esse quantitativo, por força da cláusula rebus sic stantibus; em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; bem como em sintonia com as disposições contidas no art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

A propósito, veja-se a redação do referido dispositivo legal:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Negritamos

Posto isso, presentes os requisitos autorizadores, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para condicionar o cumprimento da decisão invectivada e a incidência da astreintes nela fixadas, ao fornecimento, por parte da agravada, de novo e-mail, seguro e válido, que não esteja vinculado às plataformas Instagram ou

Facebook, a fim de possibilitar à agravante o envio de link com instruções para a recuperação da conta @fabianafernanda;

bem como para limitar a multa diária a R$ 10.00000 (dez mil reais), valor, esse, que foi dado à causa subjacente a este recurso.

Por derradeiro, determino que o juízo plantonista de primeiro grau tome as providências necessárias para o cumprimento desta decisão; e, uma vez examinado este pleito de urgência, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento deste recurso a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.”.

Portanto, malgrado não haja, ainda, entendimento jurisprudencial majoritário e pacífico sobre o tema, a meu ver, afigura-se razoável a própria segurança da agravada a solicitação da indicação de outro e-mail, sem vinculação com Facebook e Instagram, para obstar qualquer nova invasão, já que o apresentado está vinculado aos serviços. Também porque, como dito, não foi demonstrada a dificuldade, pela agravada, na indicação do e-mail alternativo para recebimento do
link,
de recuperação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para

tonar definitiva a decisão de id. 114001495, que concedeu a tutela recursal, para condicionar o cumprimento da decisão invectivada e a incidência da astreintes nela fixadas, ao fornecimento, por parte da agravada, de novo e-mail, seguro e válido, que não esteja vinculado às plataformas Instagram ou Facebook, a fim de possibilitar à agravante o envio de link com instruções para a recuperação da conta @fabianafernanda;

bem como para limitar a multa diária a R$ 10.00000 (dez mil reais), valor, esse, que foi dado à causa subjacente a este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022